Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. incidência DAS respectivas CAUSAS DE AUMENTO de pena. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, obstando a desclassificação para a modalidade de roubo simples.
A palavra das vítimas, o depoimento da testemunha policial e o reconhecimento do acusado, que admitiu a prática do roubo, em juízo, comprovam a autoria que lhe foi imputada na denúncia.
Apesar da negativa do acusado, prevalece o reconhecimento das causas de aumento de pena pelo concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, com amparo no conjunto probatório.
De acordo com a Súmula 22 deste TJDFT: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
Apelo desprovido.